Tribunal: CARF
Processo: 10880.926309/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 162

1
161
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.926309/2010­05
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.191 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
16 de setembro de 2020
Assunto
IRPJ
Recorrente
MSX INTERNACIONALDO BRASIL LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo uis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson azumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926309/2010-05
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.926309/2010­05
Resolução no 1402­001.191
S1­C4T2
Fl. 163

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer o valor de R$ 92.107,37 de saldo negativo de
IRPJ do período de apuração do quarto trimestre de 2002, composto por IRRF.
O r. Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito de IRRF, no
importe de R$ 105.462,72, que subtraindo o imposto devido de R$ 94.220,92 perfaz o
montante de R$ 11.241,80 reconhecido de saldo negativo de IRPJ.

Inconformada, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade onde
acostou informes de rendimentos no intuito de comprovar o restante de crédito de IRRF que
compõe o saldo negativo.
Ato contínuo, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade reconhecendo crédito de IRRF complementar no importe de R$ 187.027,37,
que somado ao crédito reconhecido no r. Despacho Decisório de R$ 105.462,72, chega­se ao
montante de R$ 292.490,09.
Em seguida, a DRJ subtraiu do crédito de IRRF o imposto (IRPJ) devido de R$
94.220,92, chegando ao saldo negativo reconhecido de R$ 92.107,37. (não se sabe se o valor
do saldo negativo reconhecido está correto, pois ao refazer os cálculos o valores não batem).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.926309/2010­05
Resolução no 1402­001.191
S1­C4T2
Fl. 164

3
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando que o cálculo
do saldo negativo feito pelo v. acórdão recorrido está errado e que o valor do saldo negativo
correto seria de R$ 198.269,17, dos 201.983,56 indicado no PER/DCOMP.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.926309/2010­05
Resolução no 1402­001.191
S1­C4T2
Fl. 165

4

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

A DRJ reconheceu o crédito de saldo negativo de R$ 92.107,37 dos R$
201.983,56 que a Recorrente informou na PER/DCOMP.

A Recorrente apresentou alegação de que o cálculo feito pela DRJ em seu v.
acórdão recorrido está errado e que o valor correto do saldo negativo a ser reconhecido seria de
R$ 198.269,17, dos R$ 201.983,56 indicado no PER/DCOMP.

Além do r. Despacho Decisório, que reconheceu R$ 105.462,72 de IRRF, o
v. acórdão recorrido reconheceu o montante de IRRF de R$ 187.027,37 e ao final, ao calcular o
saldo negativo de IRPJ reconheceu o valor de R$ 92.107,37.

De fato, a alegação da Recorrente me parece procedente, eis que
diferentemente do que foi feito no v. acórdão recorrido, se somarmos os montantes
reconhecidos pelo r. Despacho Decisório e pelo v. acórdão recorrido, R$ 105.462,72 mais R$
187.027,37 o valor reconhecido de IRRF seria R$ 292.490,09, que subtraindo o imposto devido
de R$ 94.220,92, o crédito total de saldo negativo, incluindo os R$ 11.241,80 reconhecido pelo
r. Despacho Decisório, seria de R$ 198.269,17. (R$ 187.027,37 + R$ 105.462,72 = 292.490,09
­ R$ 94.220,92 = R$ 198.269,17).

Já o v. acórdão recorrido, pelo que se pode entender do cálculo, somou os
IRRF reconhecido por ele de R$ 187.027,37 com o do r. Despacho Decisório de R$ 105.462,72
e chegou ao valor errado de $ 197.570,09, em seguida, subtraiu o saldo negativo de IRPJ
reconhecido pelo r. Despacho Decisório de R$ 11.241,80, bem como subtraiu o imposto devido
de R$ 94.220,92, chegando o mantende de saldo negativo de IRPJ de 92.107,37. (R$
187.027,37 + R$ 105.462,72 ­ R$ 94.220,92 ­ R$ 11.241,80 = R$ 92.107,37).

Vejamos a parte da conclusão do v. acórdão onde a dRJ explica o cálculo
feito.

Ante o acima exposto, VOTO no sentido de considerar procedente em
parte a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.926309/2010­05
Resolução no 1402­001.191
S1­C4T2
Fl. 166

5
creditório complementar no valor de R$92.107,37 , sendo o somatório
das parcelas de composição do crédito no valor de R$197.570,09
(R$187.027,37 + R$105.462,72 ) o qual corresponde à parcela
comprovada na fase litigiosa somada à parcela reconhecida no
Despacho Decisório de fl. 15, deduzida do IRPJ devido no período no
valor de R$94.220,92 e do direito creditório reconhecido no referido
Despacho no valor de R$11.241,80.

O cálculo do saldo negativo da DRJ, me parece equivocado, eis que logo no
início, quando foi feito a soma dos valores de IRRF reconhecidos nos contencioso
administrativo se verifica um possível erro.

Sendo assim, entendo ser importante pedir novos esclarecimentos em relação
ao cálculo feito pelo v. acórdão recorrido e converto o julgamento em diligência para que o
Auditor Fiscal refaça o cálculo do saldo negativo de IRPJ, tendo em vista que resto
comprovado nos autos por meio de documentos e foi reconhecido tanto pelo r. Despacho
Decisório, como pelo v. acórdão recorrido, os respectivos valores de IRRF de R$ 105.462,72 e
R$ 187.027,37.

Em seguida, retornem os autos para este E. CARF para prosseguimento do
julgamento do Recurso Voluntário.

Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário
e voto por converter o julgamento em diligência.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital